Tribunal: TJMT
Processo: 1028122-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028122-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MIRLANE TEIXEIRA CHAVES - CPF: 011.097.302-09 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 07.797.482/0002-82 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 485.913.002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - CPF: 294.459.688-83 (ADVOGADO), MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO - CPF: 097.577.208-28 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - CPF: 289.602.460-34 (ADVOGADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NARRATIVA RECURSAL DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES, na qualidade de inventariante do espólio de Ivanilde Teixeira da Rocha, em face do acórdão de Id. 325922899, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1028122-52.2025.8.11.0000, que não conheceu o recurso interposto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 932, III, do CPC.

Em suas razões de Id. 326659855, a embargante aduz, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não enfrentou os argumentos deduzidos nas razões do agravo de instrumento, especialmente quanto à impugnação dirigida contra a decisão que determinou a suspensão do feito executivo por ausência de bens penhoráveis.

Consigna que o acórdão embargado incorreu também em contradição, por reconhecer que houve decisão que determinou a suspensão da execução, mas afirmar, ao mesmo tempo, que o recurso combate decisão inexistente,

Assevera que o recurso manejado não teve como objeto a decretação da prescrição intercorrente, mas a suspensão do feito com previsão de início da contagem do prazo prescricional, suscitando que houve equívoco na premissa adotada pelo acórdão embargado.

Pretende também o prequestionamento expresso dos artigos 6o, 9o, caput, 139, IV, 489, §1o, IV, e 921, §4o-A do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por fim, pugna pela concessão de efeitos infringentes, para que os embargos sejam acolhidos, o acórdão reformado e, consequentemente, o agravo de instrumento seja conhecido e julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES em face do acórdão proferido por esta Câmara, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, ao fundamento da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando, por conseguinte, violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no §1o do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

A embargante alega, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao ter deixado de considerar que as razões do agravo de instrumento, a seu ver, atacaram diretamente a legalidade da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, III, do CPC. Sustenta que seu recurso não teve como objeto o reconhecimento consumado da prescrição intercorrente, mas sim a crítica à suspensão determinada, por considerá-la indevida diante da conduta diligente da parte exequente ao longo da execução. Alega que a menção à prescrição intercorrente no recurso teve apenas caráter argumentativo, e que o acórdão teria interpretado erroneamente essa abordagem, desconsiderando os fundamentos efetivos do recurso e configurando uma omissão relevante a ser suprida.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Isso porque todos os argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento assentam-se sobre a falsa premissa de que o juízo de primeiro grau "reconheceu", "decretou" ou "aplicou" a prescrição intercorrente. Inclusive, os pedidos de reforma reiteram a narrativa de que a decisão agravada reconheceu a prescrição intercorrente e, por isso, teria esvaziado o direito do credor à execução. Confira-se:

Todavia, a decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente, apenas determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, indicando que, esgotado esse prazo sem localização de bens penhoráveis, os autos seriam arquivados e iniciar-se-ia o prazo prescricional intercorrente, conforme o §4o do mesmo dispositivo legal. Ou seja, a contagem do prazo prescricional ainda não se iniciou, sendo mero efeito prospectivo vinculado ao arquivamento.

Portanto, não se pode falar em contradição e tampouco em omissão, uma vez que o acórdão analisou os contornos fáticos e jurídicos da insurgência, destacando, com fundamentação suficiente, que a argumentação desenvolvida no agravo de instrumento, embora envolta em tese de proteção à efetividade da tutela jurisdicional, deslocou o foco recursal para uma consequência futura (a prescrição intercorrente) e deixou de atacar, com precisão e especificidade, os fundamentos jurídicos da decisão que se limitou à suspensão processual temporária, legal e fundada.

A propósito, seguem os trechos pertinentes da decisão embargada:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES, na qualidade de inventariante do espólio de Ivanilde Teixeira da Rocha, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença que ali tramita.

A decisão agravada determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis em nome da executada, com determinação de que, decorrido o referido prazo sem êxito na localização de bens, proceda-se ao arquivamento dos autos, com o consequente início do prazo da prescrição intercorrente na forma do §4o do mesmo dispositivo legal.

A agravante, contudo, ao interpor o presente recurso, fundamenta sua insurgência como se o juízo de origem houvesse decretado, de forma definitiva, a prescrição intercorrente e a extinção da execução, alegando ausência de intimação prévia e violação ao contraditório (art. 921, §5o, CPC).

Ocorre que a decisão agravada não extinguiu o feito nem reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, mas apenas determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, com início da contagem do prazo prescricional intercorrente, nos exatos termos do art. 921, §1o e §4o, do CPC, diante da exaustão de todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, sem êxito.

O Magistrado a quo proferiu referida decisão considerando o prazo de 05 (cinco) anos de tramitação do feito executivo, no qual se verificou a infrutífera tentativa de satisfação do crédito mediante a adoção de diversos mecanismos judiciais, incluindo tentativas de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, consultas a sistemas como RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a órgãos como Receita Federal, CNSEG e instituições financeiras, conforme reconhece a própria agravante.

Além disso, verifica-se que o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros restritivos já havia sido implementado, assim como a expedição de certidão para protesto extrajudicial.

Nesse contexto, a suspensão do feito, determinada pelo Juízo de origem, constitui medida adequada e amparada no art. 921, III, do CPC, pois decorre do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens penhoráveis. Ressalte-se, ainda, que o STJ definiu, no julgamento do REsp Repetitivo 1.340.553/RS, que o prazo de suspensão de 01 ano se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, sobre a inexistência de bens, sendo tal entendimento aplicável analogicamente ao exequente cível.

Dessa forma, constata-se que as razões do presente agravo de instrumento não confrontam o conteúdo real e objetivo da decisão agravada, o que compromete a dialeticidade recursal, exigida pelo art. 1.016, §1o, do CPC.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1o DO ART . 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1o do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ. 2 . A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Com efeito, a parte agravante impugna uma decisão inexistente nos autos, pois direciona sua insurgência contra a suposta decretação da prescrição intercorrente, o que não se extrai do decisum recorrido, que se limitou à suspensão legal da execução e à previsão futura de arquivamento, sem extinção da execução ou perda do crédito.”

Como visto, o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025